Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. REQUISITO FORMAL. AUSENTE. ERRO GROSSEIRO. NÃO PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.010 do CPC estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. Após, haverá a possibilidade de retratação pelo juízo e, não sendo o caso, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e somente após os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independente do juízo de admissibilidade.
Ao contrário do que preconiza a lei, a apelante protocolou o referido recurso diretamente na instância superior, ferindo o requisito formal para o ato.
2. Trata-se de erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 2009011 DF 2022/0185201-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)
3. Agravo interno conhecido e desprovido